Tribunal: STF
Processo: HC 223103
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 780.058/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do CP), coação no curso do processo (art. 344 do CP), fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 6):



    […] 



    PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU EDISON LUIZ BRITTES JÚNIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE PONDERADOS E ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 



    RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes (Doc. 7): 



    Não me convenci do alegado constrangimento, pois, ao manter a segregação cautelar, o Magistrado singular, além de fazer referência à subsistência dos fundamentos que ensejaram à prisão preventiva do paciente, ainda destacou que as Testemunhas Sigilosas, a testemunha Lucas Carnelossi Stumpf Jacob, assim como a ré EVELLYN, afirmaram temer o réu EDISON. De modo que, no caso concreto destes autos, há, sim, o ‘justo’ e ‘fundado receio’ de que as vítimas e testemunhas possam ser procuradas ou perturbadas pelo acusado (fl. 432 – grifo nosso). 



    Por tais motivos, infere-se motivação suficiente para a manutenção da segregação cautelar do paciente, ao menos neste momento. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que, em que pese o Paciente esteja respondendo por crimes graves apurados no processo principal, é de se admitir que este não possui o perfil de um criminoso contumaz e de alta periculosidade, posto que de seus antecedentes criminais não se inferem registros de crimes dolosos contra a vida.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para se permitir que o Paciente aguarde fora das grades o desfecho do caso penal movido em seu desfavor, reiterando que o Paciente se submeterá às medidas alternativas à prisão instituídas pelos art. 282 e art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente